Tribunal: TJES
Processo: 0002632-26.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002632-26.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ILMA CRISTINA LUPPI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002632-26.2021.8.08.0014

APELANTES: ILMA CRISTINA LUPPI, DERCIMAR DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS.
IMAGENS DE VIDEOMO
NITORAMENTO. DEPOIMENTO DOS CORRÉUS.
DOSIMETRIA.
PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
POSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS.

MOTOCICLETA APREENDIDA COM A APELANTE NO MOMENTO EM QUE A UTILIZAVA PARA TRANSPORTAR DROGAS.

1. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso.

2. Impossível acolher o pleito absolutório ou desclassificar a conduta consistente na posse de droga para consumo próprio (art. 28, da Lei de Drogas), tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento e os relatos dos policiais.

3. Na hipótese em análise, necessário conjugar a quantidade de substâncias entorpecentes com o fato das provas dos autos terem sido no sentido de que a apelante não se encontrava em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, sendo envolvida no delito por atender pedido de seu atual namorado, por quem encontrava-se apaixonada à época dos fatos. Por tal motivo, reputa-se adequada a adoção da fração de 1/2 (metade), para reconhecimento do tráfico privilegiado.

4. Não é necessária a habitualidade ou reiteração do uso do bem para que seja decretado o seu perdimento em favor da União, quando fora utilizado como instrumento do delito de tráfico de drogas. Tese 647 do Supremo Tribunal Federal.

5. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002632-26.2021.8.08.0014

APELANTES: ILMA CRISTINA LUPPI, DERCIMAR DE SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: WELLINGTON SOARES RODRIGUES - ES19231-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por
DERCIMAR DE SOUZA e ILMA CRISTINA LUPPI
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id. 4557723, vol. 04, pp. 269/283), por meio da qual foram
condenados pela prática do crime previsto
no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena, respectiva, de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 920 (novecentos e vinte) dias-multa (DERCIMAR), em regime inicial fechado, e 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa (ILMA), em regime inicial semiaberto.

Consta dos autos que, no dia 26 de abril de 2021, policiais militares receberam informações de que, na data anterior (25/4/2021), Dercimar de Souza (“Sapinho”) havia deixado uma mala preta, contendo vários tabletes de maconha, sob a custódia de Liberalino de Souza Santos (“Dodo”), em uma fazenda, na localidade de Boapaba, em Colatina.

No endereço indicado, os agentes encontraram a senhora Analia Carvalho de Souza, tia de Dercimar e avó de Liberalino, a qual confirmou que Dercimar estivera naquela propriedade no dia anterior, com uma mala preta.

Realizadas buscas no local, foi encontrada uma mala preta, em cima do tronco de uma árvore, contendo 30 (trinta) tabletes de maconha, totalizando 28 kg (vinte e oito quilogramas).

Consta, ainda, que, no dia 29/4/2021, policiais militares receberam novas informações de que dois homens buscariam as drogas escondidas, tendo os policiais militares se deslocado até a fazenda, passando a monitorar o local a partir de pontos estratégicos.

Por volta das 12 (doze) horas, dois homens, identificados como Rafael Ferreira da Rocha e Carlos Antônio de Souza da Silva, chegaram na propriedade em uma motocicleta e se dirigiram à residência de Liberalino, porém este se negou a entregá-las, dizendo que somente entregaria para Dercimar.

Momentos depois, aproximou-se da residência de Liberalino a senhora Ilma Cristina Luppi, ora apelante, a bordo de uma motocicleta, tendo conversado com Liberalino, que, por sua vez, foi até um carro abandonado, pegou uma sacola que estava no porta-malas, entregando-a para ela.

Neste momento, fora realizada a abordagem, constatando-se que a referida sacola continha 04 (quatro) pedaços de crack, pesando aproximadamente 499 g (quatrocentos e noventa e nove gramas), 01 (um) pedaço de maconha, pesando aproximadamente 260 g (duzentos e sessenta gramas) e 01 embalagem de cocaína, pesando aproximadamente 660 g (seiscentos e sessenta gramas). A denunciada Ilma afirmou que Dercimar, com quem mantinha relacionamento amoroso, lhe pedira para buscar a referida sacola.

No porta-malas do veículo abandonado, foram encontrados 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 4.930 kg (quatro quilos e novecentos e trinta gramas).

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática do delito de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ambos os apelantes pleiteiam a absolvição, porém o farto arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória, consoante passa-se a demonstrar.

A materialidade delitiva encontra-se estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 4806018, pp.15/32, Vol. 1), Auto de Apreensão (
link
no Id. 4806018, pp. 47/47), atestando a apreensão de drogas, armas de fogo, munições e balança de precisão, Auto de Constatação Provisório de Substâncias Entorpecentes (
link
no Id. 4806018, pp. 55/57), Auto de Apreensão (
link
no Id. 4806018, pp. 117, atestando a apreensão de aproximadamente 28kg de maconha), Laudo Químico Definitivo (
link
no Id. 4806018, pp. 17/18, vol. 5, atestando a apreensão de 5,238 kg de maconha e 1,158 kg de cocaína) e Laudo Químico Definitivo (
link
no Id. 4806018, p. 21, Vo.4, atestando a apreensão de aproximadamente 28kg de maconha), além das provas orais colhidas na Audiência de Instrução e Julgamento, notadamente os testemunhos policiais.

Em relação à autoria delitiva, esta também fora comprovada com facilidade.

A polícia, por meio de denúncia anônima, fora alertada de que o apelante Dercimar de Souza, vulgo “Sapinho”, estaria escondendo substâncias entorpecentes em uma propriedade rural, pertencente a Américo Rossi, o qual franqueou a entrada dos agentes públicos no local. Nos fundos da aludida propriedade, especificamente onde residiam a Sra. Analia e seu neto, Lindomar, vulgo “Dodo”, fora encontrada uma mala preta em cima de uma árvore, na qual havia 28kg de maconha.

Em análise às imagens de videomonitoramento, foi possível constatar que na noite anterior a este fato (25.4.21), o apelante Dercimar foi até o local, em um veículo Gol Prata, lá permanecendo por aproximadamente 14 (catorze) minutos no interior da propriedade, “
haja vista que entrou às 09:47:03 (17:47:03) e saiu às 10:01:40 (18:01:40)”
, consoante registra o Relatório de Investigação constante das pp. 151/169, Vo.1.

O mesmo relatório registrou que
“Se considerarmos que a distância entre a entrada principal da propriedade e a casa da sua tia Anália e de aproximadamente 600 metros, em estrada de terra, sendo que ainda existe mais uma porteira no caminho, podemos afirmar que a permanência de "Sapinho" na casa de sua tia durou menos de 10 minutos.
”

Não bastasse, 03 (três) dias após tal apreensão, em 29.4.21, a polícia militar novamente recebeu denúncia anônima informando que duas pessoas iriam ao local buscar substâncias entorpecentes que não haviam sido localizadas na última incursão no local. Diante dessas informações, fora realizada uma campana no local em pontos estratégicos da propriedade, quando, por volta das 12h, chegaram dois indivíduos, identificados como Rafael Ferreira da Rocha e Carlos Antonio de Souza da Silva, vulgo “Vaqueirinho”, com a intenção de pegar os entorpecentes com “Dodo”, porém este não os entregou, informando que somente os entregaria a Dercimar, ora apelante.

Posteriormente, Dercimar realizou uma ligação para Dodo, informando-o de que enviaria sua namorada Ilma Luppi, ora apelante, para coletar as substâncias entorpecentes, o que fora feito.

No momento em que Ilma saía da propriedade, fora abordada pelos policiais militares e com ela havia uma sacola contendo balança de precisão, 660g de cocaína, 499g de “crack” e meio tablete de maconha, com peso aproximado de 5kg.

Nesse contexto, a autoria do apelante Dercimar fora comprovada por meio de um conjunto de fatores, a saber: denúncias anônimas, imagens de videomonitoramento, depoimento dos corréus e dos policiais que participaram das diligências que culminaram na sua prisão.

Adite-se que, tanto Ilma, quanto Liberalino informaram que as substâncias entorpecentes localizadas pertenciam a Dercimar.

Em relação à apelante Ilma, a autoria também é incontestável, em razão de ter sido presa em flagrante delito transportando as substâncias entorpecentes que seriam entregues a Dercimar.

Adite-se que tanto as substâncias entorpecentes apreendidas no dia 26.4.21, quanto aquelas apreendidas com Ilma no dia 29.4.21, possuíam adesivos do Sherek, indicando que possuíam a mesma procedência e pertenciam ao mesmo proprietário, no caso, o apelante Dercimar.

Não posso olvidar a análise da tese da apelante Ilma no sentido de que desconhecia o que havia no interior da sacola e que somente foi ao local para atender a um pedido de seu então namorado Dercimar. Todavia, a testemunha Eliane Leal Vieira informou que a apelante Ilma conhecia o envolvimento de Dercimar no tráfico de drogas, porém acreditava que ele poderia ter mudado. Além disso, a própria apelante informou em seu interrogatório que Dercimar insistiu muito para que fosse buscar a referida sacola, de sorte que cedeu ao seu pedido. No entanto, foge às máximas da experiência que alguém, ainda que por vínculo de afeto, fosse em busca de uma embalagem, cuja importância fosse muito enfatizada pelo proprietário, sem questionar o seu conteúdo.

Os policiais que realizaram a abordagem de Ilma ainda informaram que ela, ao ser abordada, prontamente informou que tinha ido ao local buscar as substâncias entorpecentes que pertenciam a Dercimar, estando seus depoimentos registrados em mídia (Cd3 –
link
no Id. 4806018).

Para além de todas as provas acima referenciadas, constam dos autos apreensões de substâncias entorpecentes com outros indivíduos, os quais informaram que adquiriam as substâncias entorpecentes de Dercimar, vulgo “Sapinho”, consoante depoimento de João Victor Hubner Soares (p. 183, Vol. 1), afirmando que as drogas de ‘Sapinho” possuíam adesivos do “Burro” e do “Sherek”.

Firmado nas considerações ora tecidas, entendo satisfeitos o juízo de tipicidade formal e material relativo ao delito de tráfico de drogas.

Passo à análise das teses que tocam à dosimetria da pena.

O apelante Dercimar requer a redução da pena-base, exasperada em 02 dois) anos e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, em razão da análise negativa dos antecedentes (Guia de Execução nº 0014252-26.2007.8.08.0014 e circunstâncias (natureza e quantidade de substâncias entorpecentes).

Observa-se que fora externada fundamentação idônea para a consideração negativa de ambas as circunstâncias judiciais, tendo o magistrado
a quo
adotado a fração paradigma de 1/8 sobre o intervalo de pena constante do preceito secundário.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, porém constata-se a necessidade de aplicar a fração paradigma de 1/6, redimensionando sua pena para
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 730 (setecentos e trinta) dias-multa
, a qual estabeleço em definitivo, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Tendo em vista a reincidência do apelante, mantenho o regime inicialmente fechado.

A apelante Ilma, por sua vez, requer a adoção da fração máxima referente ao tráfico privilegiado.

De fato, observa-se que há fundamento para o afastamento da fração máxima relativa ao tráfico privilegiado, tendo em vista que a apelante Ilma, acolhendo pedido de seu namorado, o apelante Dercimar, pilotou uma motocicleta até a propriedade rural na qual as drogas estavam escondidas e transportou, ainda que por breve espaço de tempo e distância, aproximadamente 5kg de maconha e 500g de “crack”. No entanto, entendo necessário conjugar a quantidade de substâncias entorpecentes com o fato das provas dos autos terem sido no sentido de que Ilma não se encontrava em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, sendo envolvida no delito por atender pedido de seu atual namorado, por quem encontrava-se apaixonada à época dos fatos. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/2 (metade), tornando-a definitivamente em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Em relação aos pleitos de isenção das custas processuais, registra-se que o deferimento da gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal. No que concerne ao pedido de exclusão da pena de multa, esclareço que se trata de sanção cumulativa à pena privativa de liberdade e prevista em norma cogente, não havendo discricionariedade do magistrado para não aplicá-la. Caso verificada a hipossuficiência do apelante, caberá ao Juízo da Execução Penal deferir sua suspensão.

Finalmente, no que concerne ao pedido de devolução da motocicleta pertencente à apelante Ilma, registro que o Supremo Tribunal Federal possui a Tese nº 647, segundo a qual “É possível o confisco de todo e qualquer
bem
de valor econômico apreendido em decorrência do
tráfico de

drogas
,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do
bem

para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga
ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”

Na hipótese, fora demonstrada, de forma inequívoca, que a apelante Ilma utilizou a sua motocicleta para transportar as substâncias entorpecentes que pertenciam a Dercimar, de modo que se revela escorreita a determinação constante em sentença referente ao perdimento do bem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos para redimensionar a pena definitiva do apelante Dercimar para
08 (
OITO
)
ANOS
e 09 (
NOVE
)
MESES

DE

RECLUSÃO
e 730 (
SETECENTOS E TRINTA
)
DIAS-MULTA
, em regime inicialmente fechado, e redimensionar a pena definitiva da apelante Ilma em
0
2
(
DOIS
) ANOS E 0
6
(
SEIS
) MESES DE RECLUSÃO E
250
(
DUZENTOS E CINQUENTA
) DIAS-MULTA
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0002632-26.2021.8.08.0014

RELATOR:
DES. HELIMAR PINTO

VOTO

Tive acesso prévio ao voto proferido pelo Eminente Des. Relator, bem como aos autos, e peço vênia para concluir de modo distinto no que toca a
fração estabelecida ao tráfico privilegiado,
o que faço em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

Não há, portando,
discordância com a adoção da fração de 1/6 para a agravante da reincidência de De
r
cimar,
mas apenas a fração fixada na
terceira fase da dosimetria
da pena em relação à ré
Ilma Cristina Luppe.

Não é demais lembrar, “a modulação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da
diversidade
,
quantidade e nocividade
das drogas apreendidas, justifica o recrudescimento do regime prisional inicial” (AgRg no HC n. 852.680/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023)

Pelo que conta dos autos, os fatos foram
antecedidos de denúncias anônimas
acerca do tráfico de entorpecentes, a recorrente
conhecia o envolvimento de De
r
cimar (seu namorado) com o comércio de drogas
e, mesmo assim, optou por contribuir com a prática do crime,
transportando de
5 kg de maconha
e
500 gramas de crack.

Não se pode olvidar que o
elevado grau de nocividade d
o

crack
,
bem como a elevada
quantidade
de
maconha,
denotam relevância no mundo do tráfico de drogas, evidenciando o maior potencial atribuído ao agente quando da violação do objeto jurídico tutelado pela norma (saúde pública).
Ouso dizer que nem mesmo o privilégio deveria ter sido conferido, mas, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, a benevolência do juízo singular não há de ser ventilada, em razão da proibição da reformatio in pejus
.

Contudo, entendo que a causa de diminuição de pena
não deve ser estabelecida
em
metade (como proposto pelo relator),
devendo ser mantida em
1/
6
, como fixada na origem.

Pelo exposto,
com todas as vênias ao Eminente Des. Relator,
conheço dos recursos para: a)
dar parcial provimento
ao apelo de
unicamente para atribuir a fração de 1/6 para a agravante da reincidência;
e
b) negar provimento ao apelo de Ilma, a fim de manter a fração de 1/6 estabelecida para o privilégio
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador